Tribunal: TJMT
Processo: 1013740-88.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013740-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), VALDINEI FERREIRA GUIMARAES - CPF: 593.672.451-49 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE VALOR DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL – TUTELA DEFERIDA EM PARTE APENAS PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO AUTOR, REFERENTE AOS VALORES DISCUTIDOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO REALIZADO E PROIBIÇÃO DE INSERÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo possível irregularidade na cobrança de fatura de valor exorbitante, em confronto com a média mensal dos meses anteriores e subsequentes, revela-se prudente a suspensão da cobrança do parcelamento do débito objeto dos autos e a determinação para que não haja a inserção do nome do requerente nos órgãos de proteção de crédito, até o exaurimento da instrução probatória na origem.

Assim, levando em consideração que o Agravante está discutindo a origem das faturas extras referente ao período de anormalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na inicial.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, o Agravante terá seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que está sendo questionado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por VALDINEI FERREIRA GUIMARAES, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, na Ação Revisional de Valor de Fatura de Consumo de Energia Elétrica c/c Dano Moral nº 1000336-68.2024.8.11.0032, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a Ré se abstenha de promover a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor.

Em suas razões, o agravante alega que, quando da troca de titularidade as contas referentes aos meses de outubro/23, novembro/23, dezembro/23 e fevereiro/24 vieram em valores estratosféricos, totalmente em descompasso com o real consumo da residência.

Afirma que a fim de evitar o corte de energia elétrica e a inserção do seu nome nos órgãos de proteção de crédito, realizou o parcelamento das contas de outubro de 2023 e novembro/2023, bem ainda realizou o pagamento da conta de dezembro/2023, no valor de R$ 1.259,10.

Assevera que no mês de abril do ano de 2023 o consumo de energia elétrica do autor foi de 30 KWh, enquanto no mês de outubro de 2023 o consumo foi de 875 KWh, ou seja, com aumento de 2.816,667%.

Aduz que o indeferimento dos demais pedidos liminares poderá lhe causar prejuízos nas próximas contas, pois terá que pagar o consumo normal de sua energia, sendo imperioso que se determine a suspensão do parcelamento realizado pelo Autor para excluí-lo das contas futuras do Autor até o julgamento definitivo da ação, bem ainda a proibição de inserção do seu nome nos órgãos de proteção de crédito.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para determinar a suspensão dos efeitos do parcelamento realizado nas contas de outubro/2023 e novembro de 2023, sendo excluído os efeitos as parcelas de todas as contas, incluídos as que vencerem no curso do processo, até decisão final de mérito e a proibição de inserção do nome do requerente nos órgãos de proteção de crédito e protesto cartorário.

A liminar recursal foi deferida
(
ID 217289164).

Contraminuta da parte agravada (ID 221193686).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

O material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão integral da medida de urgência pleiteada na origem.

Havendo possível irregularidade na cobrança de fatura de valor exorbitante, em confronto com a média mensal dos meses anteriores e subsequentes, revela-se prudente a suspensão da cobrança do parcelamento do débito objeto dos autos e a determinação para que não haja a inserção do nome do requerente nos órgãos de proteção de crédito, até o exaurimento da instrução probatória na origem.

Assim, levando em consideração que o Agravante está discutindo a origem das faturas referentes ao período de anormalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na inicial.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, o Agravante terá seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que está sendo questionado.

Nesse sentido:

“TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender a inscrição do nome da parte agravada nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito - Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano ( CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida - Embora com as limitações de início de conhecimento, a prova produzida pela parte agravada gera convencimento, ainda que em sede de cognição sumária, da existência de negativação indevida do nome da parte agravada, em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, de débito relativo à fatura de consumo de energia elétrica quitada, ainda que após o seu vencimento e sem notícia de que se encontram pendentes de pagamento os encargos de mora e sem que a concessionária ré tenha impugnado a alegação de que a negativação ocorreu após o pagamento da dívida - Presente o requisito de perigo de dano, ante os efeitos oriundos da negativação do nome da parte autora por débito quitado - O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator impeditivo de concessão de tutela de urgência. Recurso desprovido.” (TJ-SP, AI: 2134192-64.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 20/01/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2023)

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, pois a qualquer tempo a liminar poderá ser revertida e, em caso de improcedência, os valores poderão ser cobrados do consumidor.

Assim,restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento integral da tutela.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para determinar que a Requerida suspenda as cobranças/parcelamentos em face do Autor/Agravante, referente às faturas de energia elétrica dos meses de outubro/2023 e novembro de 2023, até ulterior deliberação, e, por consequência, realize a emissão de faturas vincendas sem a cobrança de referidas parcelas e se abstenha de incluir o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024